Tribunal: TJBA
Processo: 8061811-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061811-40.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WF PROMO LTDA - ME

Advogado(s)
:
ANGELO RAMOS PEREIRA

APELADO: MANUELE MOTA BARBOSA

Advogado(s)
:
JOSENOR MOTA COSTA, JON NEI MOTA COSTA, GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Atropelamento com Vítima Fatal. Responsabilidade objetiva do empregador/comitente por ato de seu preposto (art. 932, III, CC). Nexo causal comprovado pelos elementos dos autos e prova testemunhal. Ilegitimidade ativa da filha da vítima afastada, ante a presunção de dano moral pela perda do genitor (Súmula 642, STJ). Redução do quantum indenizatório por danos morais em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à capacidade econômica da apelante, que se encontra inativa. Fixação em 120.000,00(cento e vinte mil reais). Provimento parcial do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8061811-40.2019.8.05.0001
,
em que figura como apelante

WF PROMO LTDA - ME
,

e como apelado
MANUELE MOTA BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial
ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

.